Tribunal: TJSP
Processo: 2163268-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO NA POSSE.

INCONFORMISMO LOCATÁRIA. TEMPO PARA DESOCUPAÇÃO EXÍGUO. EXISTÊNCIA DE MAQUINÁRIO E ALIMENTOS PERECÍVEIS. ATIVIDADE COMERCIAL RELEVANTE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAIS.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA AÇÃO CONEXA. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO NA POSSE.

INCONFORMISMO LOCATÁRIA. TEMPO PARA DESOCUPAÇÃO EXÍGUO. EXISTÊNCIA DE MAQUINÁRIO E ALIMENTOS PERECÍVEIS. ATIVIDADE COMERCIAL RELEVANTE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAIS.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA AÇÃO CONEXA. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO NÃO CONHECIDO